Tribunal: TJMT
Processo: 1032259-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032259-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assunção de Dívida]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELIKA CAMPOS ASSAOKA - CPF: 694.696.951-00 (RECORRENTE), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), GABRIELLE CAROLINE GUSMAO FREIRE - CPF: 028.104.881-93 (RECORRIDO), TANIA GUSMAO DE BARROS - CPF: 994.310.177-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1032259-11.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1032259-11.2024.8.11.0001

Recorrente:
Angélika Campos Assaoka

Recorridas:
Gabrielle Caroline Gusmão Freire e Tânia Gusmão de Barros

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE CITAÇÃO. DILIGÊNCIA PENDENTE. SENTENÇA ANULADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, em razão da não localização das partes recorridas para citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do feito sem resolução do mérito foi precipitada, diante da existência de diligências não realizadas para localização das recorridas;
(ii) determinar se, mesmo com a anulação da sentença, a pretensão deduzida em juízo estaria fulminada pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo sem resolução de mérito revela-se prematura, pois a autora havia indicado novo endereço de uma das recorridas, que não foi diligenciado antes da prolação da sentença.

4.

O juízo tem o dever de esgotar os meios disponíveis para efetivar a citação antes de extinguir o feito, especialmente quando há pedido expresso de medidas como a expedição de ofícios a operadoras ou apresentação de novos endereços.

5.

Contudo, a reforma da sentença é prejudicada pela ocorrência de prescrição, matéria de ordem pública que pode ser conhecido de ofício, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

6.

O pedido da autora refere-se à cobrança de aluguéis vencidos até outubro de 2021. Considerando que não houve citação válida até a presente data, e que o prazo prescricional aplicável é de três anos (Código Civil, artigo 206, §3o, I), a pretensão está prescrita.

7.

O prazo prescricional não foi interrompido por qualquer das hipóteses previstas no artigo 202 do Código Civil, nem pela citação, que não se concretizou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença anulada. Processo extinto com resolução de mérito. Recurso conhecido e prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação somente se justifica após o efetivo esgotamento das diligências para localização da parte requerida.

2.

A pretensão de cobrança de aluguéis prescreve em três anos, nos termos do artigo 206, §3o, I, do Código Civil.

3.

Mesmo nos Juizados Especiais, a prescrição pode ser reconhecida de ofício, ainda que em grau recursal, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil
, artigos 6o, 240, §1o, 485, IV, e 487, II; Código Civil, artigo 206, §3o, I; LJE (Lei 9.099/95), artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.714.826/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.03.2021; TJMT, N.U 1068598-03.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 27.03.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1032259-11.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1032259-11.2024.8.11.0001

Recorrente:
Angélika Campos Assaoka

Recorridas:
Gabrielle Caroline Gusmão Freire e Tânia Gusmão de Barros

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Angélika Campos Assaoka.

Ação:
de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
2o
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
326831417
):
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
326831418
)
:
requer a reforma da sentença a fim de que seja
dado prosseguimento ao feito.

Contrarrazões não apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1032259-11.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1032259-11.2024.8.11.0001

Recorrente:
Angélika Campos Assaoka

Recorridas:
Gabrielle Caroline Gusmão Freire e Tânia Gusmão de Barros

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Angélika Campos Assaoka contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por não ter sido possível localizar as recorridas para citação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que: a) não houve esgotamento das vias para localização das recorridas; b) o juízo violou o dever de cooperação ao negar a expedição de ofícios às operadoras de telefonia para localização das recorridas; c) a extinção prematura do feito frustra seu direito material de cobrança de valores devidos em contrato de locação.

A controvérsia consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito foi adequada diante da não localização das recorridas para citação.

Do exame dos autos, verifica-se que a sentença merece reforma, pois não houve efetivo esgotamento das diligências possíveis para localização das recorridas.

Consta dos autos que, na manifestação de Id. 326831369, a autora havia solicitado a citação de uma das recorridas em endereço específico, diligência que não foi realizada pelo juízo de origem antes da extinção do feito. Posteriormente, conforme se verifica pela carta de intimação de Id. 326831430, a diligência realizada nesse endereço restou frutífera, o que demonstra que havia possibilidade concreta de localização de ao menos uma das recorridas, tornando prematura a extinção do processo.

O princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. Nesse contexto, o juízo deveria ter esgotado as diligências possíveis antes de extinguir o feito.

Contudo, embora a sentença mereça ser anulada, verifica-se questão de ordem pública que deve ser apreciada de ofício por esta Turma Recursal.

Analisando a petição inicial e os documentos que instruem o processo, constata-se que a pretensão da recorrente refere-se à cobrança de aluguéis inadimplidos até outubro de 2021, conforme planilha apresentada na inicial.

Ocorre que, até a presente data, não houve citação válida das recorridas, o que impede a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 240, §1o do Código de Processo Civil.

Ademais, prazo prescricional para cobrança de aluguéis é de 3 (três) anos, conforme dispõe o artigo 206, §3o, I, do Código Civil:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3o Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;"

Considerando que os débitos cobrados referem-se a aluguéis vencidos até outubro de 2021 e que não houve citação válida das recorridas até a presente data, verifica-se que transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos.

Assim, ainda que se determine o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, a pretensão da recorrente encontra-se fulminada pela prescrição, o que impõe o reconhecimento de ofício desta matéria, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL E ACESSÓRIO. PRAZO TRIENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Prescrição. Cobrança de aluguel e acessórios.
Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação é o trienal
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.260.926/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023; AgInt no AREsp n. 1.714.826/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021; AgInt no REsp n. 1.647.051/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 3/5/2019; e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.009.154/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 6/9/2017). No caso dos autos, o juízo de origem fundamentou adequadamente que "em se tratando de aluguéis de imóveis e seus acessórios vinculados ao contrato de locação, é trienal". Destarte, nota-se que a presente ação "foi ajuizada em 16 de novembro de 2023, tendo sido a requerida citada, somente em data de 06 de setembro de 2024, conforme id. 168584888. (...) Assim, considerando que a última fatura vencida questionada pela parte autora é datada de 23 de setembro de 2020, considera-se prescrita a pretensão do direito da ação, em 23 de setembro de 2023". Destaca-se também que "inexiste nos autos, comprovantes de interrupção da prescrição, ainda que extrajudicial, nos termos do art. 202 do CC". Dessa forma, correta a conclusão de que "não havendo qualquer outra causa interruptiva a ser reconhecida, de rigor o pronunciamento da prescrição, julgando extinto o processo".

2. Ademais, vale ressaltar que a prescrição não se submete à preclusão temporal ou consumativa, porquanto se trata de matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz a qualquer tempo (...) 4.
Com o reconhecimento da prescrição, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito.
5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10%sobre o valor dacausa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. É como voto. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito – Relator (N.U 1068598-03.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)”.

À vista do exposto,
ANULO
a sentença de 1° grau e reconheço de ofício a ocorrência da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil artigo 206, §3o, I, do Código Civil. Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora, contudo, reputo-o prejudicado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025